Tribunal: TJMT
Processo: 1015768-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015768-63.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DULCIMAR DUTRA OLIMPIO NEVES - CPF: 349.318.212-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUESTÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, I, §1o DO PROVIMENTO No 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO E NÃO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. A matéria realmente envolve discussão sobre “
operações bancárias
” que atrai a competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, o juízo acerca da ilegalidade da contratação dependerá da existência de autorização nesse sentido pela mutuária (REsp no 1.863.973/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, relativamente à ação
“
Declaratória cumulada com Indenizatória
” (Proc. no 1019836-30.2023.8.11.0041),
ajuizada por Dulcimar Dutra Olímpio Neves contra o Banco BMG S.A., para que fosse determinado ao Banco/réu que “
suspenda imediatamente os descontos em folha pertinente ao contrato abusivo ‘entabulado’ entre as partes
(...)
independentemente de ultrapassar ou não a margem consignável autorizada em lei
”, bem como para que, entre outras, fosse o Banco condenado à restituição em dobro do indébito (sic – cf. petição inicial vinculada ao Id. no 119314898 dos autos de origem).

O MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis desta Capital por entender que a autora visa “
tão somente a obrigação de fazer pela contratação fraudulenta, indenização por danos morais e repetição do indébito, não havendo quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza bancária/financeira
” (cf. Id. no 119549476 dos autos de origem).

A MMa. Juíza suscitante, por sua vez, afirma que “
a autora não nega a existência de relação jurídica com o réu, tão somente assevera ter sido induzida a erro na contratação devido a nomenclatura dos contratos por essa ofertados, pugnando pela declaração da nulidade desse, aduzindo a abusividade das cláusulas
”, sendo, portanto, “
imprescindível para o deslinde do feito analisar o contrato firmado entre as partes, especificamente as cláusulas, as formas de pagamento pactuadas e a legalidade do valor que está sendo cobrado pela ré, consequentemente estará sobre o crivo a operação realizada pelas instituições financeiras, o que enseja a competência do juízo especializado, nos termos do Provimento n. 004/2008/CM
” (cf. Id. no 122313169 dos autos de origem).

O MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, não prestou informações, conforme certificado no Id. no 178783155.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar “
a participação do Ministério Público
” (cf. Id. no 180490695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Turma:

O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou à Vara Especializada de Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrente de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

Não basta, porém, que no polo passivo ou ativo da lide figure instituição financeira, e por isso o próprio provimento estabeleceu algumas exceções, como a causa em que se discutem apenas danos morais, inscrição em cadastro de inadimplentes, seguradoras, e que tratam de matéria eminentemente civil (Prov. 04/2008/CM – art. 1o, §2o).

Vale ressaltar que a competência atribuída às varas especializadas envolve matérias que, como o próprio Provimento especifica, tratam de questões financeiras, tais como
“... as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”
(art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008).

No caso, leitura dos autos de origem mostra que a demanda versa sobre contrato de natureza bancária e que a tese da autora é de que “
foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, a Reclamante foi totalmente induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Reclamado aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo Empréstimo Consignado é o equivalente a Empréstimo Pessoal por Consignação
”

(sic – cf. Id. no 174562678 – pág. 5).

Assim, admito, a matéria realmente envolve discussão sobre “
operações bancárias
” que atrai a competência de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, o juízo acerca da propalada ilegalidade da contratação dependerá da existência de autorização nesse sentido pela mutuária (REsp no 1.863.973/SP).

Em hipóteses semelhantes, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – QUESTÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, I, §1o DO PROVIMENTO No 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO E NÃO DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE
.
A questão tratada na ação de cobrança é afeta à vara especializada em direito bancário, porquanto o autor busca, essencialmente, o recebimento de valores inadimplidos referente ao “Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Bancário – Pessoa Física” estando vinculado propriamente a situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008. (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - N.U 1012515-43.2018.8.11.0000, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO E LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE MÚTUOS A TETO LIMITE DE 30% DO RENDIMENTO MENSAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM DIREITO BANCÁRIO – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1, § 1o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. O art. 1o, I, §1o, do Provimento no 004/2008, atribui à Vara Especializada de Direito Bancário competência para processar e julgar demandas que envolve a matéria referente a mútuo (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1008390-95.2019.8.11.0000 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – j. 05/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA DECLINADA PELO JUÍZO SUSCITADO AO SUSCITANTE –
PRESENÇA DE INTERESSE BANCÁRIO/FINANCEIRO – CONFLITO PROCEDENTE
.
Ao teor do disposto no §1o, do inc. I, do art. 1o, do Provimento n. 04/08/CM-TJMT, a competência para o julgamento de ação de execução por título extrajudicial visando o recebimento de montante oriundo de cédula de crédito bancário está afeto as Varas Especializadas em direito bancário. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1012512-88.2018.8.11.0000, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 16/04/2019).

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROVIMENTO No 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Conforme o art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de contratos de empréstimos na modalidade cartão de crédito, máxime se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades na cobrança de juros” (TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito – CC 1010329-76.2020.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020).

Portanto, a MMa. Juíza suscitante tem razão ao afirmar que compete aos Juízos das Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar demandas ajuizadas na Comarca de Cuiabá/MT ao fundamento de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

Pelo exposto,
julgo procedente
o conflito, para declarar o Juízo suscitado, da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, competente para dar continuidade à tramitação ação “
Declaratória cumulada com Indenizatória
” (Proc. no 1019836-30.2023.8.11.0041), ajuizada por Dulcimar Dutra Olímpio Neves contra o Banco BMG S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023